Tribunal: TJDFT
Processo: 0725760-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0725760-98.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SOLUCAO REVERSA DE TRANSPORTE LTDA AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por SOLUCAO REVERSA DE TRANSPORTE LTDA, com pedido de concessão de efeito suspensivo, contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos dos embargos à execução, processo n. 0702912-57.2024.8.07.0020, indeferiu o benefício da gratuidade à embargante, ora agravante, nos seguintes termos (ID 198210258, na origem): Como é cediço, as pessoas jurídicas não foram agraciadas com a presunção relativa de hipossuficiência. No caso, incide o disposto na Súmula 481 do STJ: Súmula 481 do STJ. Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. Devidamente intimado, o embargante apresentou o seu balancete contábil. Em análise do referido documento, verifico movimentação financeira totalmente incompatível com a hipossuficiência alegada. Vejamos, por exemplo, o ativo e o ativo circulante da embargante: [...] Por óbvio, trata-se de valor incompatível com a gratuidade pleiteada. Tal ponto é corroborado também pelos veículos que a embargante possui, que totalizam valores também incompatíveis com a alegada hipossuficiência: [...] Nesse sentido já decidiu o e.TJDFT: TJDFT: PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. AUSENCIA DE COMPROVAÇÃO. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. ALTO VALOR NUMERÁRIO. INCOMPATIBILIDADE. 1. O Código de Processo Civil de 2015 trouxe nova disciplina com relação ao tema da gratuidade de justiça. A regulamentação está disposta nos artigos 98 a 102 do Código de Processo Civil, com a revogação expressa pelo artigo 1.072, inciso III, do referido de diploma adjetivo dos artigos 2o, 3o, 4o, 6o, 7o, 11, 12 e 17 da Lei no 1.060, de 5 de fevereiro de 1950. 2. A mera alegação de insuficiência de recursos traduz presunção relativa acerca da real necessidade dos benefícios da gratuidade de justiça, que pode ser ilida pelo juiz se existirem elementos nos autos que confrontem o suposto estado de hipossuficiência para arcar com os custos próprios de uma ação judicial. 3. Tanto a garantia constitucional do artigo 5o, LXXIV, da Carta Magna, como as disposições regulamentadores do artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil, reclamam estrito balizamento do caso concreto para verificar a subsunção da parte ao pretendido benefício da gratuidade de justiça, em sintonia com a regra do ônus da prova estático. 4. Nos termos da Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça, a pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, ainda que em regime de recuperação judicial ou liquidação extrajudicial faz jus ao benefício da assistência judiciária gratuita, contudo, deve comprovar a impossibilidade de arcar com o pagamento das despesas processuais. 5. A ausência de comprovação de hipossuficiência da parte e a existência de alto volume de numerário movimentado pela empresa é incompatível com a declaração de miserabilidade apresentada, motivo pelo qual deve ser indeferida a gratuidade de justiça. 6. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1740524, 07216197020238070000, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 3/8/2023, publicado no PJe: 21/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, o indeferimento da gratuidade é a medida que se impõe; Pelo exposto, INDEFIRO a gratuidade de justiça pleiteada. Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar guia de custas e o comprovante de pagamento, sob pena de indeferimento da inicial. [..] Em suas razões, a agravante afirma que não possui condições de arcar com as custas e despesas processuais sem que isso afete a continuidade da empresa. Pugna pelo recebimento do presente recurso com efeito suspensivo, a fim de suspender os efeitos da decisão agravada. No mérito, requer seja provido o presente recurso para reformar a referida decisão agravada e deferir a gratuidade da justiça. É o relatório. DECIDO. Inicialmente, cumpre consignar que desnecessário o recolhimento prévio do preparo quando o recurso discute o indeferimento da gratuidade de justiça, nos termos do art. 101, §1o do CPC. Cabível o agravo contra decisão que rejeita o pedido de gratuidade de justiça, por força do disposto no art. 1.015, V, do CPC. Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso interposto. Nos termos do artigo 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. O parágrafo único do artigo 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na espécie, não se evidencia a probabilidade de provimento do presente agravo de instrumento. Consoante o disposto no Enunciado da Súmula 481 do Col. STJ, faz jus ao benefício da assistência judiciária gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. Com efeito, a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita à pessoa jurídica depende da efetiva comprovação inequívoca da sua real necessidade, em face da eventual precariedade econômica atual da pessoa jurídica. O fato de a empresa recorrente eventualmente firmar declaração de hipossuficiência não induz à presunção da debilidade econômica dela, sendo imprescindível a demonstração da efetiva ausência de condições financeiras para arcar com as despesas processuais. Em uma análise perfunctória, entendo não se encontrarem presentes os requisitos para concessão de antecipação de tutela, pois ausente a verossimilhança das alegações. Conforme demonstrado na decisão agravada, a agravante possui movimentação financeira na casa de milhões, além de possuir veículos cujos valores totalizam outros milhões de reais, circunstâncias que se mostram, em uma primeira análise, incompatíveis com a hipossuficiência financeira aduzida. Embora afirme que a decisão agravada “deixou de analisar todo o contexto financeiro” da pessoa jurídica, a parte agravante não demonstrou em que consistia o erro da análise feita na origem, trazendo mera alegação no sentido da desnecessidade da miserabilidade para a concessão do benefício. Assim, entendo, em uma análise perfunctória, que a pessoa jurídica agravante não logrou infirmar a conclusão da decisão recorrida, não sendo possível estabelecer convencimento acerca da probabilidade do direito vindicado. Nesse cenário, deve ser prestigiada, no presente momento, a decisão objurgada. Portanto, mantenho, por ora, a decisão vergastada e INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Intimem-se. Comunique-se ao Juízo de origem. Brasília/DF, 28 de junho de 2024. CARLOS MARTINS Relator